Tribunal: TJSP
Processo: 1500124-40.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500124-40.2020.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
CLAYTON AMÂNCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-40.2020.8.26.0540 -Voto no 33876
2
Voto:
33876
Apelação:
1500124-40.2020.8.26.0540
Comarca:
Santo André
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Clayton Amâncio
Apelado:
Corréu:
Ministério Público
Maicon Douglas Soares
Vistos.
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Clayton Amâncio foi
condenado por incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, e artigo
155, § 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71,
todos do Código Penal, ao cumprimento de 2 (dois) anos, 8 (oito)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal,
e Maicon Douglas Soares foi absolvido, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação de ter
infringido o disposto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, e artigo 155,
§ 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71,
todos do Código Penal (fls.250/255).
Apela Clayton. Postula absolvição
sob a tese de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-40.2020.8.26.0540 -Voto no 33876
3
concurso de agentes, fixação da pena-base no mínimo legal, redução
máxima pela tentativa, afastamento do crime continuado e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(fls. 289/300).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 317/319), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando desprovimento do apelo
(fls. 331/337).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que
Clayton, agindo em concurso e mediante rompimento de
obstáculo, subtraiu 1 (uma) bateria e 1 (um) chicote de fiação
elétrica, avaliados no valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais),
pertencentes a E.J.A.
Consta,
ainda,
que,
Clayton,
agindo em concurso e mediante rompimento de obstáculo, tentou
subtrair outras peças da caminhonete pertencente a E.J.A., não
consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos
agentes.
Segundo a peça acusatória, “na
data e local dos fatos, MAYCON e CLAYTON, utilizando um
instrumento não identificado, abriram o veículo da vítima e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-40.2020.8.26.0540 -Voto no 33876
4
subtraíram a bateria e parte da fiação, vulgarmente conhecida como
“chicote”, sendo que, em meio a ação criminosa, perceberam a
aproximação da testemunha Estevan Teixeira da Silva e deixaram o
local levando os pertences subtraídos. (Fls. 04/05). Momentos depois,
por volta das 15h00min, os indiciados voltaram à cena do crime e
tentaram arrancar mais fios do caminhão, sendo surpreendidos por
vizinhos, que os detiveram e agrediram. A testemunha Estevan, e a
vítima, Eduardo, se depararam com a situação descrita e Estevan
identificou que MAICON e CLAYTON eram aqueles mesmos
responsáveis pelo furto ocorrido naquela manhã. (Fls. 04/05). A GCM
foi acionada e após indagarem os investigados sobre os fatos,
obtiveram a confissão de ambos. Sendo assim, efetuaram a prisão em
flagrante delito e levaram os envolvidos até o pronto socorro em face
das lesões suportadas”.
Não há dúvidas da materialidade e
contra ela não há insurgência.
A autoria é certa.
Sob o crivo do contraditório,
Clayton optou pelo silêncio (gravação audiovisual - fls. 322).
O corréu Maicon rechaçou a
imputação e negou conhecer Clayton (gravação audiovisual - fls.
322).
A vítima, que reconheceu com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-40.2020.8.26.0540 -Voto no 33876
5
segurança Clayton, declarou que estava em sua residência quando a
testemunha Estevan chegou e relatou ter presenciado dois homens
subtraindo peças do caminhão do declarante. Ao verificar o veículo,
constatou a subtração da bateria e de fios elétricos. Na mesma data,
os acusados foram detidos por populares tentando furtar outras
peças do caminhão. A Guarda Municipal foi acionada (gravação
audiovisual - fls. 322).
O
depoimento
da
testemunha
Estevan Teixeira Duarte é coeso com o quanto declarado pela vítima
(gravação audiovisual - fls. 322).
Urge obtemperar, a propósito, que,
em tema de crimes patrimoniais intencionalmente praticados na
clandestinidade a palavra da vítima assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque
não detectado qualquer interesse em prejudicá-los gratuita e
falsamente.
Willian Aparecido Pereira Torres,
guarda civil municipal, narrou que, ao deparar-se com um tumulto,
interveio. Em seguida, tomou conhecimento do motivo pelo qual os
acusados foram detidos e agredidos por populares (gravação
audiovisual - fls. 322).
Registra-se, a propósito, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-40.2020.8.26.0540 -Voto no 33876
6
autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a
depreciar a palavra do agente público, e a regra é a de que age nos
termos e limites legais.
Pois bem.
A prática do delito pelo acusado
restou bem caracterizada e demonstrada.
A testemunha Estevan narrou ter
visualizado o acusado subtraindo os bens e evadindo-se, em
seguida, do local do crime. E, de forma uníssona, o ofendido, a
testemunha Estevan e o guarda municipal Willian relataram que
testemunharam populares detendo o acusado após ele tentar
subtrair novamente peças da caminhonete.
Entendo, contudo, que a conduta
se amolda ao tipo penal de furto simples.
Isto porque a qualificadora do
rompimento de obstáculo deve ser afastada, dada a inexistência de
exame pericial que a comprove, não se admitindo que a prova oral,
inclusive a confissão do réu, supra tal falta, nos termos do artigo 158
do Código de Processo Penal.
A
qualificadora
referente
ao
concurso de agentes também merece afastamento, porquanto não se
comprovou ter Clayton praticado o furto em conluio com Maycon, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-40.2020.8.26.0540 -Voto no 33876
7
corréu, absolvido na r. sentença.
Neste contexto fático, de rigor a
manutenção da condenação de Clayton, por furto simples e furto
simples tentado, não se cogitando de fragilidade probatória.
Dosimetria.
Furto qualificado: a pena-base
fixada em 1/6 acima no mínimo legal, em virtude de o apelante ter
praticado outro delito “enquanto ainda gozava de liberdade
provisória nestes autos”, e acrescida de 1/6 em razão do crime
continuado, alcançando a pena 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 12
(doze) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-
multa.
Correção se faz necessária.
Afastadas as qualificadoras, como
alhures consignado.
Afasta-se o aumento da pena-base,
porquanto os fundamentos indicados para tanto não encontram
correspondência com as circunstâncias judiciais dispostas no artigo
59, do Código Penal.
O
reconhecimento
do
crime
continuado deve ser mantido, pois existente a pluralidade de ações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-40.2020.8.26.0540 -Voto no 33876
8
pluralidade de crimes da mesma espécie, unidade de tempo, lugar e
maneira de execução. Pela continuidade delitiva, adequado o
acréscimo de 1/6.
Assim, a pena-base é estabelecida
no mínimo legal e mantido o acréscimo de 1/6 em razão do crime
continuado, resultando na pena final de 1 ano e 2 meses de reclusão
e pagamento de 11 dias-multa mínimos.
O regime prisional aberto não
comporta modificação, eis que estabelecido em consonância com o
regramento previsto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal.
Presentes os requisitos do artigo
44 do Código Penal, substituo a privativa de liberdade por prestação
de serviços à comunidade e por prestação pecuniária de um salário
mínimo, ambas a serem especificadas pelo juízo da execução.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto por Clayton Amâncio para
desclassificar a conduta para a prevista no artigo 155, caput, e artigo
155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do
Código Penal, e redimensionar a reprimenda para 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de
11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para
substituir a pena corporal por restritivas de direitos consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-40.2020.8.26.0540 -Voto no 33876
9
(um) salário mínimo, mantendo, no mais, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.